Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE GOLPE. CONTRATO VIRTUAL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. APURAÇÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se a analisar se é devida a condenação em honorários de advogado, em face do réu/apelante, diante da sentença que consolidou a propriedade e posse plena do banco autor sobre o veículo objeto dos autos.

2. A suposta fraude na contratação de compra do automóvel deve ser apurada por meio de ação própria, assim como os danos dela decorrentes. A alegação de que o réu foi vítima de estelionatários, por si só, não é capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito do banco autor de reaver o bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 373, II, Código de Processo Civil.

3. Foi demonstrado o inadimplemento do devedor no contrato de compra e venda, em que o referido instrumento obrigou o apelante ao pagamento de prestações mensais, porém, tais obrigações não foram cumpridas, conforme notificações que comprovam a mora do recorrente.

4. São devidos os honorários advocatícios, observado o princípio da sucumbência , conforme acertadamente arbitrados na sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.